Tribunal: TJDFT
Processo: 0720021-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva do paciente JEFFERSON FELIPE DA COSTA QUEIROZ, de nome social LAÍS. Em seu arrazoado (ID 26716463), a d. defesa noticia que, no processo de origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo. Informa que ele se encontra preso no Estado de São Paulo desde outubro de 2020 e que, não obstante, foi citado por edital. Alega que a ausência de citação pessoal configura-se nulidade absoluta. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Argumenta que o paciente não representa risco à ordem pública, é primário e possui residência fixa. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Cogita da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Enfatiza que o paciente é portador do vírus HIV e necessita de acompanhamento médico constante. Ao fim, a d. defesa pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, devido ao estado de saúde do paciente, requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do monitoramento eletrônico e do recolhimento domiciliar noturno. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Embora a presente impetração tenha sido parcamente instruída, em prestígio à celeridade e à primazia da resolução do mérito, é possível contornar a deficiência de instrução mediante consulta aos autos da ação penal de origem, tombada como APOrd 0711032-70.2020.8.07.0007. Ao consultar os autos da dita ação penal, verifico que o d. órgão ministerial imputa ao paciente a suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. A peça acusatória narra que o paciente e outro comparsa não identificado, munidos de uma arma de choque, teriam roubado da vítima um aparelho celular e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie (denúncia juntada ao ID 69325838 da APOrd 0711032-70.2020.8.07.0007). Ademais, consta do feito de origem a informação de que o paciente foi preso em flagrante pelo delito cuja autoria lhe é atribuída (APF juntado ao ID 69325839, pp. 3-9, dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, condicionada ao compromisso de comparecer a todos os atos processuais e de não mudar de residência sem permissão do d. Juízo criminal responsável pelo caso, sob pena de revogação do benefício (decisão juntada ao ID 69325839, pp. 20-22, dos autos de origem). Posteriormente, sobreveio o oferecimento e recebimento da denúncia, com a consequente determinação de citação do paciente (decisão juntada ao ID 69401085 dos autos de origem). Intentou-se a citação do paciente nos dois endereços constantes dos autos, sendo um deles na cidade do Riacho Fundo/DF (informado por ocasião da lavratura do flagrante) e outro na cidade de Natal/RN. No entanto, ambas as diligências foram infrutíferas, assim como a tentativa de contato pelo número de telefone constante do boletim de ocorrência (certidões juntadas ao ID 78872725, p. 12, e ao ID 80875421 dos autos de origem). Diante deste cenário, tendo em vista o desconhecimento do paradeiro do paciente, o d. Juízo impetrado determinou sua citação por edital (despacho juntado ao ID 82175556 dos autos de origem). Depois, acolheu o pedido da d. Promotoria de Justiça e decretou a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: 1) no descumprimento da medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação; e, 2) na necessidade de garantir a aplicação da lei penal (decisão juntada ao ID 85306651 dos autos de origem). Em ulterior ocasião, percebeu-se que o paciente encontrava-se custodiado em estabelecimento prisional no Estado de São Paulo, razão pela qual o d. Juízo impetrado expediu carta precatória para que a citação pessoal. Desta vez, a diligência citatória foi exitosa (vide certidão juntada ao ID 95303077, p. 18, dos autos de origem). Nesse giro, conclui-se, sem margem para dúvidas, que se sucedeu a inequívoca realização da citação pessoal do paciente, devidamente certificada por oficial de justiça atuante no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com isso, descortinam-se absolutamente destoantes da realidade dos atos processuais levados a efeito na instância de piso as considerações tecidas pela d. defesa no sentido de que o paciente não teria sido citado e que a ausência de citação caracterizaria nulidade absoluta. Como se não bastasse, não é possível detectar quaisquer prejuízos experimentados pelo paciente. A propósito, veja-se que sua defesa vem sendo exercida de forma combativa por seu nobre causídico, que não só pôde apresentar oportunamente a resposta à acusação (petição juntada ao ID 89936292 dos autos de origem), como também formulou pedido de revogação da prisão preventiva (petição juntada ao ID 95025787 dos autos de origem) e, ainda por cima, impetrou o presente habeas corpus ora sob exame. Desse modo, não há a mais mínima plausibilidade na alegação defensiva de configuração, na espécie, de nulidade absoluta decorrente da imaginária ausência do ato de citação pessoal do paciente. Superado esse ponto, procedo à análise da legalidade da segregação do paciente. A cautelar extrema foi decretada pelo d. Juízo Impetrado com base nos seguintes fundamentos: “[...] Ao compulsar os autos, verifico que o acusado foi preso em situação de flagrância e teve a liberdade restituída pelo NAC, condicionada às medidas cautelares que especifica, dentre as quais a de não mudar de residência sem permissão do Juízo processante, revelando o lugar onde poderá ser encontrado (ID 69325839). Sucede que o acusado não foi localizado nos endereços constantes dos autos, nem atendeu ao chamado editalício. Diante desse cenário, tenho que a prisão preventiva se revela imperiosa, seja para assegurar a aplicação da lei penal, seja porque a medida cautelar outrora imposta não surtiu o efeito esperado. Frise-se que a imposição de segregação cautelar mais gravosa encontra amparo específico em lei, independentemente dos requisitos previstos nos arts. 312 “caput” e 313, ambos do Código de Processo Penal, justamente por não se tratar de prisão preventiva autônoma, mas sim subsidiária, ou seja, em substituição à medida cautelar diversa da prisão anteriormente decretada, mas não cumprida. Ante o exposto, constatado o descumprimento de medida cautelar e diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva de JEFFERSON FELIPE DA COSTA QUEIROZ já qualificado nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 282, § 6o; 312, § 1o e; 313, todos Código de Processo Penal. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO" [...]. (ID 85306651 dos autos de origem). O raciocínio supra foi ratificado na r. decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, redigida nos termos adiante transcritos: “[...] Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que o réu teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida cautelar de não mudar de endereço sem a prévia permissão deste Juízo, bem como para assegurar a aplicação da lei penal (ID 85306651). Constato, ademais, que o mandado de prisão expedido por este Juízo foi cumprido, ao que tudo indica, no dia 7 de junho de 2021, no estado de São Paulo e no presídio em que o acusado já se encontrava recolhido por outro processo. A conjugação desses fatos só reforça a necessidade da prisão preventiva, a uma porque a medida cautelar anteriormente imposta não surtiu o efeito esperado, tanto que o acusado não foi encontrado nos logradouros declinados; a duas porque a prisão em outra unidade da federação é mais do que suficiente para concluir que o acusado não pretende se submeter à eventual condenação. Por outro lado, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, porquanto o acusado não estava preso nesta unidade da federação, conforme dicção do Enunciado 351, da Súmula do STF. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Aguarde-se audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06/07/2021” (ID 26716466 dos presentes autos). Como se vê, a r. decisão constritiva foi motivada pelo descumprimento por parte do paciente da medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação. Somou-se a esse fator a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Numa análise perfunctória, tenho que os fundamentos acima reproduzidos são idôneos para a decretação da cautelar extrema e vêm dotados de concretude, pois são perceptíveis os indícios de que, de fato, o paciente demonstrou resistência a sujeitar-se às determinações emanadas do Poder Judiciário. Com efeito, conquanto expressamente advertido na audiência de custódia de que o desrespeito à ordem de manter seu endereço atualizado poderia acarretar seu encarceramento, o paciente mostrou absoluto menoscabo e, sem prévia comunicação ao d. Juízo do conhecimento, resolveu enveredar por outros dois Estados – Rio Grande do Norte e São Paulo – até ser preso neste último. Assim, subsiste fundado e intolerável risco de que, se posto em liberdade, o paciente torne a desaparecer, furtando-se à imperativa aplicação da lei penal na hipótese de vir a ser definitivamente condenado pelo grave crime que lhe é imputado. Quanto ao mais, no particular, convém destacar que não se mostra passível de acolhimento o argumento defensivo de que o paciente possui residência fixa na Rua Nova Russas, 2762, Conjunto Santa Catarina, Potengi, na cidade de Natal/RN. A propósito, extrai-se do processo de origem que referido logradouro pertence à genitora do paciente e foi diligenciado por ocasião das tentativas de sua citação. Na oportunidade, o nobre oficial de justiça certificou o seguinte: “Certifico, que em cumprimento ao mandado retro, dirigi-me ao endereço designado, qual seja: “Rua Nova Russas, no. 2762, Conjunto Santa Catarina, Bairro Potengi – Natal/RN. Ali presente, na data de 22/10/2020, contatei com a genitora do réu, a Sra. Joelma da Costa Fontes, a qual informou que seu filho foi embora de casa há cerca de 06 (seis) meses, que sabe que ele tinha ido para Brasília/DF, que as vezes ele liga dizendo que se encontra em Brasília/DF, e as vezes diz que se encontra em São Paulo/SP, não sabendo aquela dizer ao certo, onde o mesmo se encontra, que o último contato com seu filho foi no início do mês de outubro/2020, que após o último contato, ligou várias vezes para o seu filho mas só dá desligado, que está preocupada por não ter mais notícias do seu filho Jefferson Felipe da Costa Queiroz. Ante o exposto, eis o motivo pelo qual não foi possível citar o réu supra descrito, a teor do presente mandado. O referido é verdade. Dou fé” (ID 78872725 dos autos de origem). Observa-se, pois, que, na verdade, o paciente não possui residência fixa no endereço indicado pela d. defesa, sendo que nem mesmo sua genitora soube informar ao certo onde que ele poderia ser localizado para ser chamado a responder à ação penal, o que fragiliza sobremaneira o pleito liberatório. Neste contexto, é possível dessumir que o paciente optou por causar embaraços e tentar retardar o prosseguimento da atividade persecutória ao deixar de informar ao d. Juízo impetrado o novo endereço no qual poderia ser encontrado. Sua citação somente foi possível porque ele acabou sendo preso no Estado de São Paulo, por fatos diversos dos investigados nestes autos. Com isso, ao menos em linha de princípio, a cautelar extrema justifica-se idoneamente por imperativo da garantia da aplicação da lei penal, diante de indícios concretos de que o paciente pode vir a ocultar-se novamente se for colocado em liberdade, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão para esse desiderato. No mais, pontue-se que o comportamento delitivo apurado na ação penal de origem é passível de enquadramento como crime de roubo circunstanciado, conduta de elevada gravidade, à qual a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao paciente, tanto que a denúncia já foi recebida. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Por derradeiro, impende salientar que o pedido de substituição da segregação preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão em virtude do quadro clínico por ele padecido – portador do vírus HIV – não foi dirigido ao d. Juiz do conhecimento, de maneira que sua análise originária neste segundo grau de jurisdição configuraria indevida supressão de instância. De todo modo, certo é que o fato de o paciente ser portador de moléstia grave, por si só, não é fator que desperta automaticamente o direito à sua soltura, máxime diante da ausência de mínima comprovação de que o estabelecimento prisional no qual ele se encontra custodiado não teria condições de proporcionar o necessário acompanhamento clínico e farmacêutico reclamado por seu quadro de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se ao d. Juízo impetrado as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator